Tribunal: TCU
Processo: 010.286/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1330/2023-TCU-Plenário Considerando que, nos termos do §4o do art. 14 da IN 84/2020, a certificação das contas anuais do Banco Central do Brasil tem por objetivo expressar opinião de auditoria acerca da confiabilidade das demonstrações contábeis e dos atos de gestão; Considerando que o resultado apurado no exercício de 2022 foi de R$ 298 bilhões negativos e que se verificou um equívoco no referido cálculo, prontamente corrigido pela autarquia, o que resultou na diminuição da obrigação da União com o banco em um total de R$ 4,1 bilhões; Considerando não haver qualquer achado, o caráter informativo do presente relatório não produz qualquer impacto nas contas da unidade jurisdicionada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, 230, 249, inciso I e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em aprovar o Certificado de Auditoria e autorizar a sua inserção, juntamente com o correspondente relatório de auditoria, no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992, e para divulgação junto às demonstrações contábeis das contas anuais do Banco Central do Brasil relativas ao exercício de 2022; apensar os presentes autos ao processo de contas anuais do Banco Central do Brasil relativas ao exercício de 2022; e informar desta deliberação à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco Central do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.286/2022-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.